Tribunal: TJMT
Processo: 1034089-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034089-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 020.687.651-36 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS contra instituição financeira, declarando inexistente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência da pretensão autoral; e (ii) saber se há comprovação válida da existência da relação contratual apta a afastar a nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se configura em contratos de trato sucessivo, sendo o termo inicial o último desconto, conforme entendimento do STJ.

A decadência também não incide, pois a ação visa à revisão contratual e não exclusivamente a anulação do negócio jurídico.

O banco comprovou a existência do contrato, observando as formalidades para analfabeto, inclusive com assinatura a rogo, além da utilização reiterada do cartão pela autora, o que afasta a tese de inexistência da relação jurídica.

Presente o exercício regular de direito pela instituição financeira, é indevida a condenação ao pagamento de danos morais e à repetição em dobro do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a existência de contrato assinado por analfabeto com assinatura a rogo e a utilização do serviço afastam a declaração de inexistência de débito. 2. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição se conta do último desconto indevido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por dano moral que ajuizada por Maria do Rosário da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato no 11340249 e condenar a instituição à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante suscita as preliminares de prescrição e decadência. Quanto ao mérito, sustenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado de forma regular e que os descontos realizados foram legítimos. Contesta a condenação por dano moral, pedindo sua exclusão ou, alternativamente, a redução do valor fixado. Requer também que a devolução dos valores descontados, se mantida, seja de forma simples e não em dobro. Por fim, solicita que os juros e a correção monetária incidam apenas a partir da data do arbitramento. Pede a reforma total ou parcial da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 278366355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria do Rosário da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário (NB. 075.367.569-2), sustentando que jamais celebrou qualquer contrato de cartão de crédito consignado que legitimasse tais descontos mensais, iniciados em 03.02.2017, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), referentes ao contrato no 11340249.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do contrato no 11340249 e condenar a instituição à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 278365944).

Pois bem. Incialmente, com relação à prejudicial de prescrição
, cumpre destacar que a controvérsia em análise versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja natureza jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade contratual, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 2015, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

No tocante à alegação de decadência,
é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito.

No presente feito, a controvérsia reside na alegação da parte autora de que não teria celebrado qualquer contrato com o réu, buscando, por consequência, afastar a obrigação decorrente da avença questionada.

É imperioso destacar que
é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No presente caso, o banco apresentou o contrato de empréstimo (ID 278365927), firmado de maneira formal e regular, com a aposição da digital da autora, pessoa analfabeta, e a assinatura a rogo de sua filha, Sra. Marilza Amario da Silva, em estrita observância às formalidades legais exigidas para tal hipótese.

Ademais, verifica-se a realização de diversas compras subsequentes, circunstância que corrobora a existência e a regularidade da relação contratual. Destarte, diante da presunção de veracidade dos documentos apresentados, inexiste qualquer margem para se cogitar a inexistência do débito sob o argumento de ausência de solicitação de serviço, razão pela qual a alegação da autora resta integralmente afastada.

Nesse sentido,
já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em inexistência do contrato conforme a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025